Tribunal: TJDFT
Processo: 0713552-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por M de Oliveira Advogado &amp; Associados em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que patrocina em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido que formulara almejando que fossem decotados do crédito principal executado os honorários contratuais advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento). Segundo o provimento guerreado, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o ente sindical, autor da ação coletiva, e a banca de advocacia, não produz efeitos imediatos relativamente aos sindicalizados para fins de destacamento de honorários contratuais sobre o crédito assegurado ao sindicalizado, notadamente quando não há autorização do desconto por parte do substituído processual na ação coletiva. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com os honorários contratuais individualizados, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que firmara com o Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF contrato de prestação de serviços advocatícios para o ajuizamento de ação ordinária - processo no 32159/1997 -objetivando assegurar a seus substituídos o recebimento do benefício alimentação indevidamente suprimido, e, posteriormente, firmaram novo contrato no qual fora pactuado que deveriam ser assegurados, em seu favor, honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) dos valores a serem percebidos pelos beneficiados pela sentença coletiva, a título de honorários de êxito. Acentuara que, desse modo, deve ser assegurada em seu favor a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do crédito executado, a título de honorários contratuais, que deve ser decotada diretamente do valor do crédito principal. Mencionara que, havendo sido contratado pelo sindicato com o aval da Assembleia Geral para mover ação coletiva, detém o direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre os valores auferidos pelos substituídos no cumprimento individual da sentença coletiva, diante da sua atuação exitosa na fase de conhecimento. Pontuara que a negativa ao decote dos honorários contratuais enseja enriquecimento ilícito desprovido de causa subjacente legítima em favor dos substituídos na fase cognitiva. Observara que a “autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao agravante se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata respectiva revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados, tratando-se de documento suficiente para que a pretensão deduzida seja deferida[1].” Esclarecera que, não havendo o substituto processual nos autos da ação coletiva realizado o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, ressoa cabível o decote da aludida verba. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por M de Oliveira Advogado &amp; Associados em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que patrocina em desfavor do agravado – Distrito Federal -, indeferira o pedido que formulara almejando que fossem decotados do crédito principal executado os honorários contratuais advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento). Segundo o provimento guerreado, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o ente sindical, autor da ação coletiva, e a banca de advocacia, não produz efeitos imediatos relativamente aos sindicalizados para fins de destacamento de honorários contratuais sobre o crédito assegurado ao sindicalizado, notadamente quando não há autorização do desconto por parte do substituído processual na ação coletiva. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com os honorários contratuais individualizados, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Deflui do alinhado, mais do que consta nos autos, que a banca de advocacia agravante, na condição de patrona de servidor sindicalizado, deflagrara cumprimento individual de sentença que resolvera a ação coletiva anteriormente promovida pelo SINDIRETA/DF, que também se processara mediante o patrocínio da agravante, em desfavor do Distrito Federal. No aludido cumprimento de sentença, postulara a agravante que fosse reservada em seu favor a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do crédito executado, a título de honorários contratuais. Para tanto, aduzira a agravante que firmara com o Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, autor da ação coletiva, contrato de prestação de serviços advocatícios, no qual fora pactuado que deveriam ser assegurados em seu favor honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) dos valores a serem percebidos pelos beneficiados pela sentença coletiva, a título de honorários de êxito. Em seguida, adviera a decisão vergastada[2], que indeferira aludido pedido, nos seguintes termos, in verbis: “Em ID 118537220, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS formula pedido para que seja deferido, sem seu favor, o destaque dos honorários contratuais no requisitório a ser expedido, no percentual de 20%, nos termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o SINDIRETA-DF para defender os filiados nas ações envolvendo o tíquete alimentação. Não prospera a pretensão. Verifica-se do contrato apresentado em ID 118537226 que não consta a indicação dos beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumiriam as obrigações decorrentes do referido contrato firmado com o sindicato, conforme estabelecido no §7o do art. 22 da Lei 8.906/94, transcrito pelo ora peticionante. Diante disso, INDEFIRO o pedido do terceiro interessado.” Consignadas essas observações ilustrativas, fica patente que a decisão agravada, afigura-se escorreita, não merecendo reparos. Inicialmente, deve ser salientado que o sindicalizado, substituído processualmente pelo ente sindical na fase de conhecimento da ação coletiva, ostenta legitimidade para o manejo da pretensão executória que formulara com base em título judicial formatado no ambiente de ação coletiva manejada por entidade sindical, afigurando-se prescindível prévia autorização do ente sindical que aviara a ação coletiva ou a comprovação de filiação ao sindicato. Quanto ao tópico, oportuno consignar a lição doutrinária advinda de Fredie Didier Jr., para o qual a legitimidade “é condição da ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo.”[3] O doutrinador acrescentara que a legitimidade ad causam “é bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não em face de outro. Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão.”[4] Com efeito, a legitimação ordinária, regra geral estabelecida pelo Código de Processo Civil, autoriza que o próprio titular do direito material em litígio componha o polo ativo da demanda, defendendo direito próprio, em nome próprio, opondo-se à legitimação extraordinária disciplinada no artigo 6o do diploma processual, que permite ao substituto processual demandar, em nome próprio, direito alheio, desde que autorizado por lei. Nessas hipóteses, ensina Hugo Nigro Mazzilli: “A clássica maneira de defender interesses em juízo dá-se por meio da chamada legitimação ordinária, ou normal, segundo a qual a própria pessoa que se diz lesada defende seus interesses. (...) A legitimação será extraordinária, ou anômala, quando o Estado não levar em conta a titularidade do direito material para atribuir a titularidade da sua defesa em juízo. Em alguns casos, o Estado permite que a defesa judicial de um direito seja feita por quem não seja o próprio titular do direito material, ou, pelo menos, por quem não seja o titular exclusivo desse direito. Porque é excepcional, a legitimação extraordinária depende de expressa autorização legal (...).”[5] A seu turno, a legitimidade extraordinária dos sindicatos em favor de determinada categoria exsurge da Constituição Federal, nos termos do artigo 8o, inciso III, cujo conteúdo estabelece que: “Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: ... III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; ...” O entendimento invariável da jurisprudência é no sentido de que a natureza da substituição processual a que se refere o artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, para defesa de direitos e interesses coletivos e individuais da categoria vinculada ao sindicato caracteriza-se como extraordinária. De tal sorte, o próprio sindicato atua em nome próprio, mas na defesa de direito alheio. É conveniente lembrar regra elementar de hermenêutica, qual seja: as exceções não comportam interpretação extensiva nem analógica, de modo que a legitimação extraordinária, por ser excepcional, somente pode ser admitida nos termos do permissivo legal que autoriza o sindicato a demandar, em nome próprio, direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. A legitimidade do sindicato para atuar em substituição a seus filiados ressoa, pois, indene de dúvidas, sendo consabido, ademais, que o título judicial originário de ação manejada pelo ente associativo no bojo de feito de natureza coletiva reveste-se, em regra, de eficácia erga omnes, alcançando todos os substituídos processuais, ainda que não tenham figurado expressa e discriminadamente no feito originário. Demais disso, e como corolário dessa apreensão, é cediço que o cumprimento de sentença manejado individualmente pelos sindicalizados, substituídos que foram pela entidade sindical, reveste-se de liceidade, dado que o título emergido da ação subjacente, que, reprise-se, revestira-se de natureza coletiva, autoriza sua execução de forma individual pelo associado específico, emanando, pois, sua evidente legitimidade ativa para o feito executivo. Destarte, a abrangência do julgado que resolve a ação coletiva derivada do direito de servidores integrantes de uma categoria não está limitada aos filiados do legitimado que provocara a prestação jurisdicional coletiva. E isso se verifica porque o artigo 22 da Lei no 12.016/2009, atinado com o fim precípuo das ações coletivas, assim previra: Art. 22. “No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”. Destarte, sobeja a legitimidade ativa das vítimas do fato que desencadeara a ação coletiva, que, alcançadas pelo título judicial de eficácia erga omnes, não figuram como associadas do legitimado que provocara a tutela jurisdicional coletiva. Isso decorre da apreensão de que, ao valer contra todos, a abrangência do decidido deve ser aferida pela extensão dos danos e pela qualidade dos titulares do direito reconhecido que foram substituídos processualmente, conclusão que, portanto, converge com os interesses das execuções manejadas individualmente. O dispositivo especial, destarte, não limita a eficácia da coisa julgada apenas às vítimas que sejam associadas ao legitimado que ajuizara a ação coletiva. Nesse sentido, é o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. REPRESENTATIVIDADE DO ENTE SINDICAL. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, e nesse contexto, a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todos os servidores da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de sentença, ainda que não comprovada sua filiação à época do ajuizamento do processo de conhecimento. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1769764/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. DEMANDA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR MEMBRO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 883.642/AL (TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL N.o 823/STF). APELO EXTREMO JULGADO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 883.642/AL (Tema em Repercussão Geral n.o 823/STF), reconheceu a legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados. 2. A Suprema Corte, ao reafirmar sua jurisprudência sobre a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, considerou que a execução de decisão proferida em ação coletiva depende apenas que o exequente demonstre sua condição de membro da categoria defendida. Nesse contexto, ao contrário do que alega a parte Agravante, é irrelevante qualquer consideração sobre eventual lista apresentada pelo sindicato junto à petição inicial. 3. Por estar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em consonância com o entendimento do Pretório Excelso, julga-se prejudicado o recurso extraordinário, nos termos do art. 543-B, § 3.o, do Código de Processo Civil de 1973. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1537629/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/06/2016, DJe 28/06/2016) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 267, VI, E 575, II, DO CPC/1973 NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. COISA JULGADA. EXTENSÃO A TODOS DA CATEGORIA, INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. (...) 4. No mesmo sentido, os enunciados sumulares 211 do STJ e 356 do STF. Assente no STJ o entendimento de que é condição sine qua non para que se conheça do Especial que tenham sido ventilados, no contexto do acórdão objurgado, os dispositivos legais indicados como malferidos. 5. Quanto à violação do artigo 741, II, do CPC/1973, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 103, e-STJ): ‘A Decisão recorrida merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a saber: '(...) A Execução individual foi ajuizada com lastro na Sentença proferida em sede de Ação Coletiva (n° 97.0104157-7), na qual foi o INSS condenado a proceder ao reajuste de 3,17% na remuneração recebida pelos substituídos do SINDSPREV. Aduz a Autarquia-Apelante que a Parte Exequente não demonstrou ser filiada à SINDSPREV na data da prolação da sentença. Entretanto, a comprovação de filiação ao respectivo sindicato não é requisito para a propositura da execução individual de título originário de ação coletiva, bastando a demonstração de que pertence à categoria abarcada pela coisa julgada, o que não se discute, à luz dos documentos acostados aos autos da Ação de Execução'. 6. Com razão o Tribunal de origem, pois, nos termos da jurisprudência do STJ, os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial. Assim, a coisa julgada coletiva alcançará todas as pessoas da categoria, conferindo a cada uma destas legitimidade para propositura individual da execução de sentença. (...) 9. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1722545/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018) Deflui do aduzido, então, que os sindicalizados ostentam legitimidade para o manejo da pretensão executória que formularam com base em título judicial formatado no ambiente de ação coletiva manejada por entidade sindical, afigurando-se, prescindível prévia autorização do ente sindical que aviara a ação coletiva ou a comprovação de filiação ao sindicato. A despeito dessa apreensão, não se afigura revestido de lastro que os sindicalizados sejam alcançados pelo que ficara convencionado entre a entidade que fora patrocinada e titularizara a ação coletiva, legitimando que seja decotado do crédito que os assiste o equivalente a 20% (vinte por cento), em favor do advogado do ente sindical que os patrocinara nos autos da ação coletiva, à guisa de honorários contratuais. Com efeito, de fato o agravante firmara com o Sindireta/DF contrato de prestação de serviços advocatícios de serviços advocatícios[6], no qual fora pactuado que deveriam ser assegurados em seu favor honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) dos valores a serem percebidos pelos beneficiados pela sentença coletiva, a título de honorários de êxito, como se infere do abaixo reproduzido: “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (Novo Aditivo) CONSIDERANDO que o CONTRATANTE celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com a CONTRATADA, ambos abaixo qualificados, objetivando propor e acompanhar inúmeras ações que versam sobre direitos dos servidores públicos civis do Distrito Federal e que tais serviços vêm sendo prestados a contento; CONSIDERANDO, contudo, que, em razão da interposição pela Fazenda Pública do Distrito Federal de inúmeros recursos e incidentes processuais, o número de intervenções, sob responsabilidade da CONTRATADA aumentou significativamente alternado assim, o equilíbrio do contrato, haja vista a elevação da carga de trabalho, bem como dos custos operacionais do patrocínio das demandas em trâmite nas esferas dos Poderes Judiciário e Executivo, requerendo maior participação do corpo jurídico de advogados e auxiliares incumbidos das tarefas de ajuizamento e acompanhamento das mesmes; CONSIDERANDO que a Assembleia Geral Extraordinária do CONTRATANTE, realizada no dia 24 de março de 2008, autorizou a elevação do percentual do honorários advocatícios devidos a CONTRATADA para o patamar de 20% (vinte por cento) a serem pagos aos respectivos beneficiários; resolvem as partes celebrar o presente aditivo, que assinam, na qualidade de contratante de um lado, SINDICADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF (...) doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e de outro, na qualidade de contratada, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (...) doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, o qual reger-se à pelas cláusulas e condições abaixo descritas: Cláusula Primeira – Do Objeto O presente aditivo objetiva alterar o percentual dos honorários ad exitum previstos nos contratos firmados em 6 de julho de 2007 entre as partes contratantes, que têm por objeto a cobrança do reajuste de 28,86%, 10,87%, do benefício alimentação e da restituição do indébito da contribuição previdenciária, que, doravante, passa a ser de 20% (vinte por cento) do valor bruto a ser pago a cada um dos filiados ao CONTRATANTE, a título de honorários advocatícios ad exitum, ficando dispensada a CONTRATADA de efetuar quaisquer repasses a CONTRATANTE.(...)” Infere-se das cláusulas trasladadas que o sindicato e seu advogado firmaram contrato debitando deveres a terceiros – integrantes da categoria beneficiados pela sentença coletiva – que não participaram da avença. A relação obrigacional estabelecida entre o ente sindical e o causídico, ou melhor, o escritório de advocacia que o patrocinara, não pode, em decorrência do princípio da relatividade dos efeitos contratuais, consubstanciados na máxima res inter alios, segundo o qual o contrato, como típico instrumento de direito pessoal, somente gera efeitos, como regra, inter partes, alcançar os beneficiados pelo título obtido, pois inviável que direta e imediatamente obrigue os integrantes da categoria. Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao ajuste, o que obsta que os agravantes sejam obrigados a destinar à agravante 20% (vinte por cento) do crédito executado, notadamente porque o cumprimento individual de sentença coletiva pode ser livremente ajuizado, sem que seja necessária autorização do ente sindical ou do advogado que patrocinara a ação coletiva. O que sobreleva é que o alcance subjetivo da relação contratual obsta que alcance terceiros estranhos à avença. Destaca-se que o exequente encontra-se assistido por advogada distinta, não possuindo qualquer vinculação com a agravante, não sobejando possível que sejam obrigados a lhe fomentar qualquer valor em razão do convencionado pelo autor da ação coletiva. Em suma, o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindireta/DF e a agravante não vincula os integrantes da categoria representada pelo ente sindical, porquanto não há relação jurídica contratual entre eles e a banca de advocacia. Seguindo esse raciocínio, inviável a retenção determinada pelo provimento guerreado. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC NÃO VIOLADO. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, LEI 8.906194. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, não padecendo de vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ausência de violação do art. 535 do CPC. 2. Trata-se na origem de execução de título judicial oriundo de ação coletiva promovida por Sindicato na condição de substituto processual. No Recurso Especial discute-se a possibilidade de destacar os honorários contratuais no precatório ou RPV expedido em favor dos substituídos sem que haja autorização dos últimos ou procuração outorgada por eles aos citados causídicos. 3. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1464567/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015) “DIREITO CIVIL. PROPOSITURA, PELO SINDICATO, DE AÇÃO COLETIVA, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DA CATEGORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INGRESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, TAMBÉM PELO SINDICATO, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. RECEBIMENTO DAS VERBAS EM NOME DOS TRABALHADORES. RETENÇÃO, PELO SINDICATO, NO MOMENTO DE RESTITUIR OS VALORES RECEBIDOS AOS TITULARES, DE PERCENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRESIGNAÇÃO DA TRABALHADORA. PROPOSITURA DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA QUE A DEVOLUÇÃO DO MONTANTE RETIDO. PROCEDÊNCIA. - No âmbito da atuação do Sindicato para defesa dos direitos e interesses de seus associados, há profunda diferença entre as ações individuais propostas, nas quais a entidade, se solicitada, limita-se a assistir o trabalhador no exercício de sua pretensão, e as ações coletivas, propostas pelo Sindicato muitas vezes sem o conhecimento dos trabalhadores, na qualidade de substituto processual. - Para as ações individuais, o Sindicato, em princípio, tem direito de ser remunerado pelos serviços prestados, seja pelo réu, quando presentes os requisitos fixados pela Súmula 219/TST, seja pelo trabalhador, dependendo do que dispuser a respeito eventual contrato firmado ou a convenção coletiva de trabalho. Para as ações coletivas, contudo, não há prévio consentimento do trabalhador para a atuação do Sindicato, de modo que não há prévia anuência do titular do direito quanto a eventual remuneração que o Sindicato pretenda receber. - Não havendo prévio consenso entre Sindicato e trabalhador, é indevida a retenção, promovida de mão própria, de parcela do crédito executado pela entidade como substituta processual do obreiro. Se o Sindicato entende ter qualquer valor a receber, compete-lhe exercer tal pretensão mediante a propositura de ação adequada. Nessa ação, facultar-se-á aos trabalhadores manifestar oposição sustentando e provando sua condição de miserabilidade, nos termos do art. 14, §1o, da Lei 5.584/70. Recurso especial improvido.” (REsp 931.036/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 02/12/2009) Dessa forma, considerando que a decisão guerreada afigura-se escorreita, afere-se, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 34883672 - Pág. 3 (fl. 5). [2] - ID Num. 118615442 - Pág. 1 (fls. 172) – cumprimento de sentença. [3] - In Curso de Direito Processual Civil, 11a edição, V. I, p. 186. [4] - Ibidem. [5] - MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo, 23 ed., Editora Saraiva, p.63. [6] - ID Num. 118537226 - Pág. 3 (fls. 171) – cumprimento de sentença.